Tribunal: TJES
Processo: 5001566-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001566-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e outros
AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2000

PROCESSO Nº
5001566-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI, JALINE IGLEZIAS VIANA

AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088
Advogado do(a) AGRAVANTE: JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ag
ravo de instrumento, com pedido de
“atribuição de efeito suspensivo/ativo”
,
interposto
por
GRASIELE MARCHESI BIANCHI

e

JALINE IGLEZIAS VIANA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vi
tória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da
ação ordinária
movida por
MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(processo tombado sob o nº

0015852-37.2016.8.08.0024), em fase de cumprimento de sentença,
estabeleceu
que os honorários advocatícios, fixa
dos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sejam rateados em
“50% entre as patronas (
...
) que atuaram na fase de conhecimento, e os outros 50% ao patrono da fase executória”,
determinando a expedição de
“RPV's em favor de JALINE IGLEZIAS VIANA - CPF 084.574.137-32 e GRASIELE MARCHES I BIANCHI - CPF 086.026.947-76, no valor individual de R$ 5.711,12 (cinco mil, setecentos e onze reais e doze centavos), e em favor de ALEXANDRE ZAMPROGNO OAB-ES 7.364 no valor de R$ 11.422,24 (onze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos)”.

As
agravante
s
afirma
m
, em síntese, que:
I
)

a ação de origem foi proposta com assistência do SINDISAÚDE, cuja assessoria jurídica era prestada por elas, com atuação em toda a fase de conhecimento,
até
agosto de 2018,
quando
a assessoria jurídica do sindicado foi substituída, sendo passado substabelecimento com reserva dos honorários sucumbenciais;
II
)
iniciado o cumprimento de sentença pelo agravado ALEXANDRE ZAMPROGNO, o julgador de origem determinou a divisão dos honorários da fase de conhecimento, na qual o referido patrono não atuou;
III
)
os honorários da fase de conhecimento são devidos apenas aos advogados que laboraram no processo por toda a fase de conhecimento, o que foi
decidido nos autos do processo nº 0018954-92.2001.8.08.0024, confirmado em sede do agravo de instrumento nº 0023363-86.2016.8.08.0024, pela E. Quarta Câmara Cível;
IV
)
os Arts. 22, 23 e 24 da Lei nº 8.906/1994, são claros e a decisão agravada viola o devido processo legal e fere a coisa julgada (5º, XXXVI, LIV e LV,CF);
V
)

deve ser levado em consideração o tempo de prestação de serviço, a diligência e o cuidado na proteção dos interesses;
VI
)
atuaram por muito mais tempo e apresentaram muito mais petições nos autos, de forma que a decisão configura indevido enriquecimento sem causa (884,CC).

Pugnam para que seja
“concedido liminarmente o EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MEDIANTE TUTELA ANTECIPADA”
, e, no mérito, pleiteiam a reforma da decisão
“determinando-se o pagamento dos honorários sucumbenciais as presentes patronas, com a expedição do pertinente precatório/RPV”
; com pedido sucessivo de distribuição dos honorários “de forma igualitária levando-se em consideração todo o processo e distribuídos de forma proporcional, tomando como base o serviço efetivamente realizado, o tempo de prestação do serviço, a diligência e o cuidado na proteção dos interesses dos autores”.

Por meio da decisão liminar de ID n° 1109775, foi indeferido o pleiteado efeito recursal.

Contrarrazões no ID n° 1137789, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória(ES), 10 de novembro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

C
onforme relatado,
c
uida-se de ag
ravo de instrumento, com pedido de
“atribuição de efeito suspensivo/ativo”
,
interposto
por
GRASIELE MARCHESI BIANCHI

e

JALINE IGLEZIAS VIANA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vi
tória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da
ação ordinária
movida por
MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(processo tombado sob o nº

0015852-37.2016.8.08.0024), em fase de cumprimento de sentença,
estabeleceu
que os honorários advocatícios, fixa
dos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sejam rateados em
“50% entre as patronas (
...
) que atuaram na fase de conhecimento, e os outros 50% ao patrono da fase executória”,
determinando a expedição de
“RPV's em favor de JALINE IGLEZIAS VIANA - CPF 084.574.137-32 e GRASIELE MARCHES I BIANCHI - CPF 086.026.947-76, no valor individual de R$ 5.711,12 (cinco mil, setecentos e onze reais e doze centavos), e em favor de ALEXANDRE ZAMPROGNO OAB-ES 7.364 no valor de R$ 11.422,24 (onze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos)”.

As
agravante
s
afirma
m
, em síntese, que:
I
)

a ação de origem foi proposta com assistência do SINDISAÚDE, cuja assessoria jurídica era prestada por elas, com atuação em toda a fase de conhecimento,
até
agosto de 2018,
quando
a assessoria jurídica do sindicado foi substituída, sendo passado substabelecimento com reserva dos honorários sucumbenciais;
II
)
iniciado o cumprimento de sentença pelo agravado ALEXANDRE ZAMPROGNO, o julgador de origem determinou a divisão dos honorários da fase de conhecimento, na qual o referido patrono não atuou;
III
)
os honorários da fase de conhecimento são devidos apenas aos advogados que laboraram no processo por toda a fase de conhecimento, o que foi
decidido nos autos do processo nº 0018954-92.2001.8.08.0024, confirmado em sede do agravo de instrumento nº 0023363-86.2016.8.08.0024, pela E. Quarta Câmara Cível;
IV
)
os Arts. 22, 23 e 24 da Lei nº 8.906/1994, são claros e a decisão agravada viola o devido processo legal e fere a coisa julgada (5º, XXXVI, LIV e LV,CF);
V
)

deve ser levado em consideração o tempo de prestação de serviço, a diligência e o cuidado na proteção dos interesses;
VI
)
atuaram por muito mais tempo e apresentaram muito mais petições nos autos, de forma que a decisão configura indevido enriquecimento sem causa (884,CC).

Pugnam para que seja
“concedido liminarmente o EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MEDIANTE TUTELA ANTECIPADA”
, e, no mérito, pleiteiam a reforma da decisão
“determinando-se o pagamento dos honorários sucumbenciais as presentes patronas, com a expedição do pertinente precatório/RPV”
; com pedido sucessivo de distribuição dos honorários “de forma igualitária levando-se em consideração todo o processo e distribuídos de forma proporcional, tomando como base o serviço efetivamente realizado, o tempo de prestação do serviço, a diligência e o cuidado na proteção dos interesses dos autores”.

Por meio da decisão liminar de ID n° 1109775, foi indeferido o pleiteado efeito recursal.

Contrarrazões no ID n° 1137789, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de ID n° 1109775, razão pela qual, passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

As agravantes atuaram na fase de conhecimento (iniciada em maio de 2016) até agosto de 2018, quando substabeleceram sem reservas de poderes ao advogado agravado
ALEXANDRE ZAMPROGNO
,
resguardando o direito a percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais concedidos no processo, correspondente ao trabalho realizado até aquela data
(ID 1091808, página 37), sendo que
o novo patrono da parte passou a atuar na fase recursal, ofertando contrarrazões de apelação
(ID 1091808, página 39/43),
e, após o trânsito em julgado, propondo o necessário cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
(ID 1091809, página 01/07).

O título exequendo, com base no Art.
85, §4°, II, do CPC,
determinou a fixação dos honorários advocatíc
ios posteriormente, o que foi pleiteado no cumprimento de sentença
pelo advogado agravado
,
no percentual máximo (20% - vinte por cento –
sobre o valor da condenação
),
quando as agravantes, diante da reserva do direito à percepção dos honorários, peticionaram nos autos pleiteando o arbitramento dos honorários referente à fase de conhecimento (ID 1091809, página 25)
.

O
juízo de origem, ao
homologar os cálculos apresentados
pelo ente público executado
(que somente
indicou

o desconto da
contribuição previdenciária)
, fixou os honorários advocatícios no importe de 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, e determinou o rateio de 50%
(cinquenta
por cento)
entre as patronas que atuaram na fase de conhecimento, ora agravantes, e os outros 50%
(cinquenta
por cento)
ao patrono da fase executória (que, a propósito, também atuou na fase de conhecimento, em sede recursal).

Distintamente do julgado mencionado pelas agravantes (Agravo de Instrumento nº 0023363-86.2016.8.08.0024),
em que a execução teve início na vigência do antigo CPC
1
,
no caso sob exame, o cumprimento de sentença já se deu sob a égide do CPC vigente, de modo que não h
á
o que se falar em distinguir a verba devida na fase de conhecimento e a devida na fase de execução
, pois, em regra,
não
há incidência de novos honorários
no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
(Art. 85, §4º, do CPC
2
).

É certo que a repartição dos honorários, que inequivocamente pertencem aos advogados que atuaram no processo, deve ser proporcional à atuação deles na demanda.

Ocorre que a
s próprias agravantes mencionam dispositivo do Estatuto da Ordem dos Advogados que estabelece que, salvo estipulação em contrário,
“um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final”
(Art. 22, §3º), de onde se extrai que, sob essas premissas, o advogado agravado já faria jus a 1/3
(um terço)
dos honorários devidos na fase de conhecimento, sem contar
a sua atuação no
necessário cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública,
de modo que considero razoável, nesse contexto,
o rateio de 50% (cinquenta por cento) estabelecido pela decisão agravada
(eis que
considerada
mais uma fase pelo novo CPC)
.

Anote-se que, na fase de conhecimento, as agravantes apresentaram petição inicial, réplica, memoriais, embargos de declaração da sentença e manifestação dos embargos da parte contrária (sem participação na audiência em que foram ouvidas três testemunhas por juízo deprecado, que foi acompanhada por outro patrono); sendo que, por outro lado, o advogado agravado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, propôs cumprimento de sentença, manifestou-se sobre a impugnação do ente público executado e, até a presente fase, apresentou embargos de declaração contra o "
decisum
" que homologou os cálculos do ente público (conforme evidencia a documentação juntada nessa fase).

A atuação dos patronos está muito similar, quantitativa e qualitativamente, de modo que, mostra-se razoável a repartição igualitária estabelecida pela decisão agravada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROCESSO DE CONHECIMENTO – PROCESSO DE EXECUÇÃO – ADVOGADOS DIVERSOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Os honorários de sucumbência fixados na sentença pertencem ao advogado que atuou na fase de conhecimento e correspondem a remuneração do serviço profissional então prestado. 2- Havendo destituição a posteriori e já na fase de execução,
ao novo advogado constituído
(no caso, as agravantes),
somente cabem os eventuais honorários da execução
, a teor do art. 20, §4º, do CPC⁄73,
considerando que a execução teve início na vigência do antigo Código de Processo Civil
. 3- Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169010220, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 13/03/2017).

2
§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso sob exame, o cumprimento de sentença já se deu sob a égide do CPC vigente, de modo que não h
á
o que se falar em distinguir a verba devida na fase de conhecimento e a devida na fase de execução, pois, em regra, não há incidência de novos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Art. 85, §4º, do CPC
)
.

2.
o Estatuto da Ordem dos Advogados estabelece que, salvo estipulação em contrário,
“um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final”
(Art. 22, §3º), de onde se extrai que, sob essas premissas, o advogado agravado já faria
"jus"
a 1/3
(um terço)
dos honorários devidos na fase de conhecimento, sem contar
a sua atuação no
necessário cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
Nesse contexto,

considera-se
razoável
o rateio de 50% (cinquenta por cento) estabelecido pela decisão agravada (eis que
considerada
mais uma fase pelo novo CPC).

3.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.